Tribunal: TJBA
Processo: 0000515-98.2014.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000515-98.2014.8.05.0173 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: FRED VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Tapiramuta em face da decisão monocrática que inadmitiu a Apelação ao fundamento de que o valor do crédito exequendo é inferior ao limite mínimo previsto no art. 34, §2º, da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se à admissibilidade de recurso de apelação em execução fiscal de pequeno valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei nº 6.830/80 veda expressamente a interposição de apelação nas execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTN. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que execuções de valor irrisório carecem de interesse processual, diante da desproporcionalidade entre os custos judiciais e o proveito econômico. 6. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica ao caso, dada a inexistência de dúvida objetiva sobre a via recursal adequada. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0000515-98.2014.8.05.0173, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como agravado FRED VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.